Tribunal: TJSP
Processo: 1059564-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, com atraso de aproximadamente 5 (cinco) horas na chegada ao destino. Situação que

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, com atraso de aproximadamente 5 (cinco) horas na chegada ao destino. Situação que não tem sido classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, dano moral, embora leve. Indenização arbitrada com razoabilidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059564-23.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAIS
BARBOSA AMORIM, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059564-23.2019.8.26.0002 -Voto no 20.916
2
Apelação n. 1059564-23.2019.8.26.0002
Voto n. 20.916
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro 3a Vara Cível)
Apelante:
Laís Barbosa Amorim
Apelada:
TAM Linhas Aéreas S/A
MM. Juiz:
Cláudio Salvatti D'Ângelo
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de
indenização por danos morais julgada improcedente.
Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos
termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil.
Cancelamento do voo inicialmente programado, com atraso
de aproximadamente 5 (cinco) horas na chegada ao
destino. Situação que não tem sido classificada como mero
aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, dano moral,
embora leve. Indenização arbitrada com razoabilidade em
R$ 3.000,00 (três mil reais).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Conforme a petição inicial (fls. 1/12) e os documentos que a
instruíram (fls. 13/32), Laís Barbosa Amorim adquiriu da TAM Linhas Aéreas S/A
passagem aérea para o dia 6 de setembro de 2019, trecho Rio de Janeiro (RJ)
Salvador (BA), com escala em São Paulo (SP), como segue: (i) voo LA3909, com
saída do Rio de Janeiro às 8h20min e chegada em São Paulo às 9h25min; e (ii) voo
LA3388, com saída de São Paulo às 10h30min e chegada em Salvador às 12h55min.
Ocorreu, entretanto, que o voo LA3909 foi cancelado, com
realocação da passageira nos seguintes voos: (i) LA3578, com saída do Rio de
Janeiro às 9h35min e chegada em São Paulo às 10h45min; e (ii) LA3612, com saída
de São Paulo às 15h10min e chegada em Salvador às 17h25min, daí resultando, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059564-23.2019.8.26.0002 -Voto no 20.916
3
conseguinte, num atraso pouco superior a 5 (cinco) horas.
Com base nesses fatos, em suma, Laís instaurou esta demanda,
requerendo a condenação da TAM Linhas Aéreas ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A companhia aérea ofereceu contestação, pugnando pela
improcedência da demanda, “na medida em que o cancelamento do voo se deu por motivo de
força maior, a qual a Requerida não possui ingerência, bem como cliente foi reacomodado sem assim
como determina a Resolução 400 da ANAC, não havendo prejuízo moral”. Por cautela,
requereu que eventual indenização fosse arbitrada de acordo com “os princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade (fls. 58/67, sublinhado no original).
Oferecida réplica (fls. 72/79), veio a lume a sentença hostilizada,
proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que julgou a
ação improcedente, na consideração de que a autora “não provou fato constitutivo de seu
direito, nos termos do artigo 373, I, CPC, inexistindo prova de dano que ensejasse reparação”,
impondo-lhe os ônus da sucumbência, arbitrando a verba honorária em 20% (vinte
por cento) do valor atualizado da causa (fls. 80/83).
A autora não se conformou com a solução conferida à lide,
interpondo esta apelação, que pede a reforma integral da sentença, “a fim de condenar
a Apelada a pagar uma indenização a título de danos morais (...), no valor requerido na exordial”
(fls. 86/99, sublinhado no original).
Contrarrazões a fls. 105/113, pugnando pela manutenção da
sentença objurgada.
II Fundamentação.
Tendo sido realizada a complementação da taxa judiciária
(fls. 116 e 119/122), este recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche os
pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais, provimento
parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059564-23.2019.8.26.0002 -Voto no 20.916
4
De acordo com o artigo 14, caput, do Código de Defesa do
Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
O § 3o desse artigo estabelece que “o fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
No caso concreto, constitui fato incontroverso que, em virtude
do cancelamento do voo inicialmente programado, a apelante chegou a seu destino
com 5 (cinco) horas de atraso. Sob outro aspecto, a falha na prestação do serviço é
evidente, uma vez que a apelada afirma que o voo foi cancelado por “um problema
técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto de manutenção”.
De outra parte, a situação vivenciada pela autora, com o atraso
do voo e os transtornos daí advindos, não pode ser classificado como mero
aborrecimento ou dissabor, havendo, sim, inegável abalo psicológico, embora leve.
Essa conclusão é inexorável, tendo em vista o próprio conceito de dano moral.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode ser
definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação
espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis de
apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor resultante
da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”, enfatizando que
ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a denominada Carpenter
nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de causa imaterial” (Dano
moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se do ato de outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059564-23.2019.8.26.0002 -Voto no 20.916
5
pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado
anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral indenizável. 4a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas 94/95).
Cumpre salientar que na hipótese vertente “a prova efetiva do dano
pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da vítima do
dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)”, como se
colhe do escólio de Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier (A prova
do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez, número
317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere ao quantum indenizatório, Rui Stoco ensina que
se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na medida em que o dano moral, “ao
contrário do dano material que se afere em função do dano emergente (aquilo que efetivamente se
perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de ganhar) e, portanto, mostra-se
matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao patrimônio, nem diminuição alguma”.
Adiante, o doutrinador leciona que a tendência moderna “é a aplicação do binômio
punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter punitivo da
sanção pecuniária) [embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico] juntamente
com a teoria da compensação, visando destinar à vítima uma soma que compense o dano moral
sofrido”, acrescentando que “parte da doutrina também faz menção ao binômio punição e
prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová
Santos” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
Tendo em vista, pois, o caráter pedagógico e compensatório da
indenização por danos morais, à luz das peculiaridades do caso concreto, sobretudo
que o atraso foi pouco superior a 5 (cinco) horas, afigura-se razoável indenização de
R$ 3.000,00 (três mil reais), que, por um lado, suficientemente conforta (compensa)
materialmente a ofendida e, de outro, convida o ofensor a modificar seus
procedimentos (função pedagógica), tudo sem indevido enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059564-23.2019.8.26.0002 -Voto no 20.916
6
Anote-se que essa importância foi considerada adequada por este
E. Tribunal de Justiça em casos análogos, como se pode conferir nos seguintes
julgados: (a) 14a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1018127-
96.2019.8.26.0003 Relatora Lígia Araújo Bisogni Acórdão de 19 de março de
2020, publicado no DJE de 30 de março de 2020; (b) 19a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1020059-56.2018.8.26.0003 Relator João Camillo de Almeida Prado
Costa Acórdão de 4 de junho de 2019, publicado no DJE de 24 de junho de 2019;
(c) 20a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1001826-74.2019.8.26.0003
Relator Álvaro Torres Júnior Acórdão de 13 de dezembro de 2019, publicado no
DJE de 18 de dezembro de 2019; e (d) 37a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1009395-73.2017.8.26.0011 Relator Sérgio Gomes Acórdão de 12 de junho de
2018, publicado no DJE de 20 de agosto de 2018.
Sobre o valor ora arbitrado incidirá correção monetária a partir
desta data, por força da Súmula n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça: “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
Os juros de mora, por sua vez, serão contados da citação, na
esteira de entendimento consolidado do aludido tribunal de sobreposição, no
sentido de que “nos casos de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de
mora incidem a partir da data de citação” (4a Turma Agravo Interno no Recurso
Especial n. 1.773.608/PR Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira Acórdão de
17 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro de 2019)1.
Tendo em vista a solução conferida à lide, os ônus da
sucumbência devem ser imputados à apelada, lembrando que a Súmula n. 326 do C.
1 Anote-se que essa orientação é esposada por este E. Tribunal de Justiça, como se colhe dos seguintes
julgados: (a) 19a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1003480-72.2019.8.26.0011 Relator Ricardo
Pessoa de Mello Belli Acórdão de 10 de outubro de 2019, publicado no DJE de 22 de outubro de 2019;
(b) 17a Câmara de Direito Privado Apelação n. 0085044-64.2012.8.26.0002 Relator Afonso Bráz
Acórdão de 24 de abril de 2019, publicado no DJE de 7 de maio de 2019; e (c) 15a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1066572-58.2013.8.26.0100 Relator Mendes Pereira Acórdão de 28 de março de
2019, publicado no DJE de 2 de abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059564-23.2019.8.26.0002 -Voto no 20.916
7
Superior Tribunal de Justiça dispõe que “na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Em atenção aos critérios do § 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, a verba honorária fica arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor
atualizado da condenação, justificando-se o percentual máximo pela reduzida base
de cálculo.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, para
julgar a ação procedente em parte, impondo à ré os ônus da sucumbência, nos
moldes delineados e nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)